Tribunal: TJDFT
Processo: 0754645-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0754645-25.2024.8.07.0000 Agravante : CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO Agravado : JUDITE PEREIRA DIAS Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO, ora atuando em causa própria, cujo escopo é a rescisão do trânsito em julgado das sentenças proferidas nos processos 0702521-13.2021.8.07.0019 e 0705624 - 28.2021.8.07.0019. A presente ação rescisória é proposta em desfavor de JUDITE PEREIRA DIAS, ao argumento de que esta, em conluio com os Magistrados do TJDFT Yeda Maria Morales Sanchez, Pedro Vasconcelos, Carlos Fernando Fecchio dos Santos e Rômulo Teles, todos atuantes ou que atuaram perante o Juízo da Vara Cível do Recanto da Emas, levou a prolação de decisões que violam as normas jurídicas brasileiras de forma arbitrária com a finalidade de beneficiar a requerida e perseguir e prejudicar o requerente, em especial, em sua atuação como advogado. A discussão, em tese, reside na alegação do autor de que prestou serviços advocatícios à requerida e que após resultado desfavorável ou desistência de ações, ela teria se tornado inadimplente, em face o contrato de honorários. Aduz que ao ingressar com a execução para o recebimento dos honorários, não obteve êxito, pela declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes. Alega que o comportamento tendencioso dos Magistrados se mostra perceptível, a partir do indeferimento, supostamente indevido, de seu requerimento de gratuidade de justiça, culminando em condenação sucumbencial, pela qual responde civilmente com tentativas de constrição de valores e bens de sua propriedade. Arrazoa que os sequentes insucessos em seus requerimentos processuais das mais diferentes ordens, por arbitrariedade dos magistrados com o intuito de beneficiar à requerida, aniquilou seu perfil de advogado e que, portanto, não consegue a captação de nenhum novo cliente, e, que essa circunstância provocou a sua extrema vulnerabilidade financeira. Informa que já ingressou com incidente de suspeição em desfavor dos magistrados citados alhures, que foi julgado improcedente. Tece extensos comentários sobre os “erros” cometidos pelos magistrados ao proferir decisões que poderiam lhe beneficiar. Colaciona atestados médicos para comprovar hipossuficiência, e cópias de petições realizadas para a autora e decisões pertinentes. Ao final requer, in verbis: a) A citação do réu, para vir se defender, sob pena, de ser declarada sua revelia e confissão. b) A concessão da gratuidade judiciária ao autor. c) A nulidade da gratuidade dada a ré por que ela tem condições de pagar as custas despesas e honorários com este feito, pois, ela tem dois carros, em seu nome, e, mora sem pagar aluguel, é herdeira de dois imóveis no Recanto das Emas e é enfermeira d) A condenação dos juízes e da ré e de seus advogados em solidariedade na litigância de má fé. e) A condenação da ré a pagar os honorários do autor e sua condenação em danos morais e o restabelecimento do contrato de honorários e do protesto da dívida e envio do nome do réu ao SPC E SERASA. f) A rescisão da sentença de 1o grau, nos feitos acima, com declaração de que o autor agiu no exercício regular de um direito. g) A apreciação dos pontos levantados pelo advogado nas petições, ações e requerimentos e recursos nos processos acima. h) Requer novo julgamento da causa, e, que, a execução para pagar os honorários do autor, que sejam feitos nestes mesmos autos. i) A condenação da ré e dos juízes, na obrigação de não fazer, para se absterem, de bloquear ou mandar bloquear, o salário e as contas do requerente, para pagar honorários de sucumbência, sob pena, de serem multados em 2000,00, por cada vez, que desobedecerem a esta decisão. j) A concessão de liminar, em sede de tutela provisória, para suspender o cumprimento de sentença contra o advogado, conforme, SUMULA DO STJ, que assim reza que, não pode penhorar conta salário, para pagamento de honorários de sucumbência. [...] Conforme Id. 68261468, o autor, atuando em causa própria, requer a suspensão do processo pelo prazo de 40 (quarenta) dias, apresentando atestado médico para justificar o pedido. Os autos foram suspensos como requerido. (Id. 68264570) Transcorrido o prazo fixado, o autor requer sustentação oral por 15 (quinze) minutos. (Id. 69376999) É o breve relato. DECIDO. 1. Preliminarmente a) Da Gratuidade de Justiça O autor requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e para tanto colacionou aos autos declaração de hipossuficiência e atestados médicos. Cediço que é papel do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Dispõe, o Código de Processo Civil, acerca da gratuidade de justiça, no que importa, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. [...] Conforme se observa, de acordo com o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê que é necessário a existência de elementos, nos autos, que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Nesse contexto, é assente que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Na hipótese, o autor é advogado e alega ser professor da rede pública de ensino, além de ser portador de diabetes tipo mody[1]. Informa não possuir condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, levando em consideração os grandes gastos com sua saúde e o fato de que não consegue captar novos clientes para advocacia. Importa ressaltar que a legislação regente do tema, dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Confira-se julgado dessa e. Corte: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Nessa perspectiva, entendo que, no caso em comento, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da benesse requerida, e, em conformidade com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, constantes, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Observe-se que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente acerca do tema: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) [grifou-se] “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) [grifou-se] “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) [grifou-se] “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) [grifou-se] No mesmo sentido, há precedentes desta e. Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). [grifou-se] 2. Gratuita de justiça deferida. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência da recorrente, conforme declaração ofertada nos autos. 2.3. Precedente: “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). (Acórdão 1956881, 0704638-17.2024.8.07.0004, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) [grifou-se] Assim, o deferimento do benefício requerido é devido e adequado. Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. b) Da Emenda à inicial Concedida a gratuidade de justiça ao requerente, está dispensado o pagamento das custas iniciais e o depósito de 5% sobre o valor da causa. DETERMINO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 319 do CPC, nos seguintes termos: 1. Colacione aos autos cópia integral dos processos citados como paradigmas para a rescisão, de forma individualizada e com cronologia compreensível 2. Proceda-se a juntada da documentação indispensável a propositura da ação, inclusive a qualificação dos requeridos de forma a possibilitar sua identificação e citação. 3. Esclareça detalhadamente tanto a causa de pedir quanto o pedido e suas especificações, atentando-se para o artigo 966, incisos I a VIII e seu § 3o do Código de Processo Civil. 4. Adeque-se o valor da causa, conforme precedentes do STJ. (Recurso Especial no 1.811.781 - MS (2018/0296934-0) 5. Proceda-se a juntada de nova petição inicial sem rasuras ou riscos. Prazo: 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2025. RENATO REODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] A sigla MODY vem do inglês: “Maturity Onset Diabetes of the Young” que significa diabetes juvenil de início tardio. É considerada o único tipo de origem puramente genética. Ocorre por uma transmissão autossômica dominante (determinada em pelo menos três gerações). Corresponde a um defeito primário na secreção da insulina, associada a disfunção na célula beta pancreática em função de mutações genéticas. Disponível em https://sanarmed.com/resumos-sobre-os-5-tipos-de-diabetes-colunistas/